Tribunal: TJDFT
Processo: 0707879-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime.
1 – Não é ilegal a conversão da prisão em flagrante em preventiva, em audiência de custódia, se houve pedido do Ministério Público.
2 - A gravidade concreta do crime – paciente preso com 47,52kg de maconha e 547g de cocaína e balança de precisão, após usuário afirmar ter comprado drogas dele - e o risco de reiteração criminosa (condenação definitiva anterior) justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).
3 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
4 – Ordem denegada.